Tribunal: TCU
Processo: 045.236/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5155/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor de Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento, Francisco de Assis Melo Lima, Costa Viana - Serviços de Copias Ltda. e Paula Denise Mourão Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2011/0179, o qual teve por objeto a "1a edição econegócios - publicação técnica sobre a área de reciclagem no Nordeste"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 91-93) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 94), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a apresentação da resposta às pendências pelo Cetrede, em 6/4/2014 (peça 22), e a emissão do Relatório de Análise Financeira, em 20/9/2019 (peça 9); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.236/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05); Costa Viana - Serviços de Copias Ltda (04.698.717/0001-00); Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX); Paula Denise Mourão Rocha (XXX.695.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Costa Viana - Serviços de Copias Ltda; Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Paula Denise Mourão Rocha; Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.